Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. FURTOS QUALIFICADOS. FALSIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE UM ESTELIONATO, TRÊS FURTOS E DUAS FALSIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ESTELIONATO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante da falta de comprovação cabal da prática dos crimes descritos no 1o, 3o, 7o e 8o fatos, impõe-se a absolvição da acusada, em razão do princípio "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Comprovado que a acusada recebeu valores indevidos de vale-refeição e vale-alimentação, por meio de sua confissão extrajudicial, corroborada pela prova testemunhal em Juízo, a manutenção da condenação pelo crime de estelionato (2o FATO) se impõe.
3. Preserva-se a condenação pelo crime descrito no 4o fato, pois comprovado que a acusada, de forma livre e consciente, subtraiu, com abuso de confiança e mediante fraude, para si, a quantia total de R$ 6.016,51 (seis mil e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), ao realizar pagamentos de boletos pessoais com dinheiro da empresa.
4. Para a caracterização do estelionato é necessário o emprego de ardil, engodo, artifício, de maneira a convencer a vítima a entregar-lhe a vantagem, as informações, os documentos ou que for de interesse para que o estelionatário obtenha vantagem ilícita. Destarte, não há falar em desclassificação da conduta descrita no 5o fato para o crime do artigo 171, do Código Penal, pois, a acusada não se valeu de quaisquer destes artifícios para obter a senha que lhe autorizaria conseguir um cartão corporativo em seu nome, mas, na verdade, uma das vítimas entregou voluntariamente sua senha de gestor para a ré e, em seguida, de maneira fraudulenta, ela mandou fazer um cartão corporativo para ela, o qual pagava com recursos da empresa, logo, correta a capitulação da conduta descrita no 5o FATO como furto qualificado tanto pelo abuso de confiança (na obtenção da senha) como pela fraude (na confecção de um cartão corporativo em nome dela).
5. Demonstrado que a ré, de forma livre e consciente, com “animus furandi”, subtraiu para si, com abuso de confiança e mediante fraude, a quantia total de R$ 22.431,97 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), por meio de compras com o cartão de crédito corporativo de um dos sócios, com o qual comprava produtos de uso pessoal sem a anuência de seus superiores hierárquicos, cuja fatura pagava com recursos da empresa vítima, conserva-se a condenação pelo crime do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, descrito no 6o fato.
6. Comprovado pela confissão da ré, tanto na Delegacia como em Juízo e pelos e-mails apresentados pela acusação e assistente de acusação, devidamente registrados em ata notarial, que a acusada falsificou seus contracheques dos meses de setembro-2017 e fevereiro-2018, março-2018 e abril-2018, fazendo constar vencimento bruto diverso dos originais, correta a condenação pelo crime do artigo 299, do Código Penal.
7. Ainda que existam fortes indícios do envolvimento do corréu na contrafação de documentos (artigo 299, do Código Penal), não há provas cabais nesse sentido e meros indícios, por mais robustos que sejam, não servem a fundamentar uma condenação criminal.
8. A quantificação do prejuízo requer dilação probatória, com debate específico pelas partes e apreciação minuciosa dos documentos, o que deve ser promovido no Juízo cível.
9. Considerando-se a presença de duas circunstâncias negativas e, respeitados os posicionamentos diversos, considerando-se que há fundamento que justifique a imposição de aumento em fração superior a 1/6 (um sexto) em decorrência das consequências do crime (elevadíssimo valor do prejuízo à empresa de pequeno porte), preserva-se a pena inicialmente fixada.
10. O fato de a acusada ter se valido da confiança das vítimas, pela sua posição profissional que ocupava na empresa, mantendo-as em erro por considerável período e em diversas oportunidades, demonstra a maior reprovabilidade da conduta, de modo a justificar o aumento da pena-base pela valoração das circunstâncias do crime.
11. Embora o prejuízo, em regra, seja ínsito ao tipo penal do estelionato, é legitima a consideração negativa das consequências do crime quando for expressivo, como ocorreu no caso, em que o prejuízo imposto a uma empresa de pequeno porte, em razão do 2o fato descrito na denúncia, foi demasiadamente exacerbado, na casa de R$ 20.494,70 (vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).
12. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso em tela
13. Considerando que a confissão extrajudicial da vítima foi fundamental para a comprovação do crime de falsificação de documento, deve ser empregada como atenuante na segunda fase da dosimetria.
14. Recurso do Ministério Público e assistentes de acusação desprovidos. Parcialmente provido o recurso da Defesa.